Tribunal: TJES
Processo: 5003349-40.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003349-40.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VENKA COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003349-40.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDA:
VENKA COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO POR QUESTÕES TÉCNICAS. VÍCIO DO SERVIÇO. MULTA DE FIDELIDADE INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8497850.
Contrarrazões interposta, id. 8497856com registro de que os recorridos encontram-se amparados por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8497850), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8497835), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do Art. 487, I do CPC, para o fim de:
a) DECLARAR a inexistência do débito R$ 1.302,08 (mil, trezentos e dois reais e oito centavos); b) OBRIGAR a ré a promover o cancelamento do débito, no prazo de até trinta dias sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
bem como se abster de cobrar
, sobretudo de negativar o nome da autora, no mesmo prazo, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cobrança indevida; c) CONDENAR a requerida a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ).
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência do débito com pedido tutela de urgência onde a autora sustenta, em síntese, que no dia 03 de janeiro de 2024, optou pela atualização do plano, contudo, um dia após a nova contratação e instalação, os serviços passaram a apresentar problemas. Afirma que entrou em contato com a operadora, sem êxito e que após a espera de 10 (dez) dias consecutivos, optou por cancelar os serviços e contratou nova empresa, porém, a ré teria cobrado a multa por rescisão antecipada. Requer a declaração de inexistência do débito referente a multa contratual (
R$ 1.174,98)
, o cancelamento da cobrança em aberto e reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, argui a incompetência do juizado face a necessidade de perícia, no mérito alega ausência de comprovação de falha na prestação do serviço, existência no contrato de cláusula de fidelidade, inexistência de reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado, ainda, postula pela reforma do termo inicial dos juros de mora, para que passe a fluir a partir da sentença.

PRELIMINAR:

- INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO: NECESSIDADE DE PERÍCIA:

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se é devida ou não a multa rescisória aplicada.

Passo ao Mérito:

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

A questão basicamente se resume em analisar se, de fato, é devida a multa rescisória do contrato de prestação de serviços.

Entendo que a parte autora logrou demonstrar a ocorrência de falhas na prestação do serviço de telefonia móvel pela ré. É o que se vê pelo conjunto da conversação eletrônica mantida entre as partes,
bem como audios juntados pelo autor.

Reconhece-se a hipossuficiência técnica da parte autora para a produção da prova quanto à qualidade do
serviço
de telefonia móvel prestado pela ré, sendo suficientes as comprovações trazidas aos autos, a fim de se inverter o ônus da prova, nos termos do art.
373
,
II

e § 1º do
CPC

Ainda, não há comprovação por parte da operadora de que
o serviço foi prestado adequadamente para que a referida multa fosse devida e de forma a justificar a fidelização do consumidor à prestação do serviço, nos termos do art. 373, II do CPC
.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA RESCISÃO PREMATURA DO CONTRATO COM CLÁUSULA DE FIDELIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA EMPRESA DE TELEFONIA – 1.) PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DA MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – RESCISÃO DO CONTRATO QUE SE JUSTIFICOU EM VIRTUDE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE INEXIGÍVEL – 2.) PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO EM DOBRO APENAS QUANDO EVIDENCIADA A MÁ-FÉ NA COBRANÇA, O QUE NÃO SE VERIFICOU NO PRESENTE CASO – DEVER DE RESTITUIÇÃO SIMPLES DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Embora não se questione a possibilidade de previsão contratual de fidelização e estabelecimento de multa em caso de cancelamento antecipado do contrato, é indevida esta multa na situação específica dos autos em que a rescisão foi motivada pela falha na prestação do serviço. 2 - Ausente prova da má-fé da instituição financeira, não há que se falar em repetição em dobro do indébito. (TJPR - 12ª C.Cível - 0033356-79.2017.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Roberto Antônio Massaro - J. 28.10.2019)

(TJ-PR - APL: 00333567920178160030 PR 0033356-79.2017.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Roberto Antônio Massaro, Data de Julgamento: 28/10/2019, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2019)

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MOVEL RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL. Pleito de rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de débito. Possibilidade. Demonstrada a falha na prestação do serviço relativo à má prestação, autoriza o acolhimento do pleito de exclusão da multa por fidelização. Exclusão de valores referentes a cobrança dos aparelhos adquiridos, bem como da prestação do serviço efetivamente realizada. Inadmissibilidade. Comprovação que os serviços foram utilizados pela demandante. Dano moral. Indenização por danos morais. Descabimento. No plano do dano moral, não basta o fator em si do acontecimento, mas sim, a prova de sua repercussão, prejudicialmente moral. Ausência de comprovação desse abalo, que no presente caso, não pode ser presumido. Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não provido, majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11º do artigo 85 do atual
Código de Processo Civil
. (TJSP;
Apelação 1049607-21.2017.8.26.0114
; Rel. Marcondes D'Angelo; 25ª Câmara de Direito Privado).

Logo, não há como reconhecer a validade da cobrança efetuada pela ré,
pois
no caso em questão, houve uma alteração de plano, uma extensão da relação jurídica anterior, visando aumento de velocidade da internet. O autor já possuía contrato com a recorrente há mais de três anos. No mais, o autor pretendeu a rescisão do contrato por vício do serviço, não havendo em que se falar em cobrança de multa por fidelização.

Assim, houve clara Falha do serviço da operadora,
de molde a ensejar
o afastamento da multa.

Em relação a reparação moral, r
estam evidenciados, pois, a cobrança de multa de fidelização indevida, não se resume a simples aborrecimento, sem maiores consequências, além de acarretar preocupação e tirar a paz e sossego, priva o autor de serviço básico elementar na vida moderna, de forma que os danos experimentados devem ser compensados através da indenização por dano moral.

No
tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considero-o adequado aos transtornos causados ao recorrido, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito do Recorrido. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto, quantia fixada que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Por fim, em relação ao cômputo dos juros de mora na condenação em danos morais, o STJ possui entendimento no sentido de que incidem a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento
.
Colaciono julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes.
3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação,
e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação
. (STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021) (grifo nosso)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)